Tribunal: TJPA
Processo: 0816591-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816591-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO LONGO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Isabel/PA que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória voltada à manutenção do enquadramento da parte autora no sistema de compensação de energia elétrica, na modalidade Grupo B Optante, afastando a incidência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

A parte agravante sustenta direito adquirido ao regime anterior, sob fundamento de que implementou projeto de geração distribuída sob a égide da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, alegando violação aos princípios da irretroatividade normativa, segurança jurídica e proteção da confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) se há probabilidade do direito quanto à inaplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 ao caso concreto; e (ii) se os prejuízos financeiros decorrentes da alteração tarifária configuram perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Embora a tese da irretroatividade da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 encontre respaldo jurisprudencial em hipóteses específicas, sua incidência depende da comprovação de que o projeto foi aprovado e integralmente implementado antes da vigência da nova norma, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.
6. A ausência de documentação comprobatória mínima acerca da data de aprovação do projeto inviabiliza o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, sendo incabível dilação probatória na via estreita do agravo de instrumento.
7. Os prejuízos decorrentes de eventual majoração tarifária possuem natureza patrimonial, sendo economicamente mensuráveis e passíveis de restituição ou compensação ao final da demanda, não configurando risco irreversível apto a justificar a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para afastar a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 exige prova mínima de que o projeto de geração distribuída foi aprovado sob a égide da norma anterior. 2. Prejuízos decorrentes de majoração tarifária, por serem economicamente reversíveis, não configuram, por si sós, perigo de dano irreparável para fins do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0801294-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021; TJPA, AI nº 0809476-67.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 05.07.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816591-66.2025.8.14.0000

COMARCA DE SANTA ISABEL/PA

AGRAVANTE: CONSÓRCIO LONGO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBRGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Consórcio Longo em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816591-66.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Isabel/PA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória cumulada com tutela de urgência.

Na origem, cuida-se de ação declaratória ajuizada pelo Consórcio Longo em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual pretende a manutenção de seu enquadramento no sistema de compensação de energia elétrica, na modalidade “Grupo B Optante”, conforme as regras vigentes à época da implantação de seu projeto de geração distribuída, afastando a incidência das alterações introduzidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à alegada consolidação do direito sob a égide normativa anterior, bem como pela ausência de demonstração de perigo de dano irreparável, uma vez que os prejuízos alegados seriam de natureza patrimonial e, portanto, passíveis de reversão.

Interposto agravo de instrumento, este Relator, em decisão monocrática (Id. 30325334), negou-lhe provimento, reiterando a compreensão de que não restaram evidenciados, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da necessidade de aprofundamento probatório e da reversibilidade dos prejuízos alegados.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno (Id. 31021169), defendendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, aduzindo, em síntese, a existência de probabilidade do direito e perigo de dano. Sustenta que celebrou contrato e implementou projeto de geração de energia solar sob a égide da legislação anterior, especialmente a Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tendo cumprido integralmente todos os requisitos técnicos e regulatórios exigidos à época.

Alega que a superveniência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas, bem como aos institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, consagrados no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a nova regulamentação teria inovado indevidamente no ordenamento jurídico ao criar exigências e encargos não previstos na legislação de regência, configurando atuação normativa que extrapola o poder regulamentar da agência reguladora.

Afirma, ainda, que a aplicação retroativa da nova resolução impõe ao agravante significativa onerosidade, ao obrigá-lo a migrar para modalidade tarifária mais onerosa (Grupo A), com cobrança de demanda contratada não prevista originalmente, o que comprometeria a viabilidade econômica do empreendimento e frustraria legítimas expectativas decorrentes do investimento realizado.

Argumenta que a conduta da concessionária agravada viola princípios basilares do direito administrativo e do direito do consumidor, tais como a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima, além de implicar alteração unilateral das condições contratuais.

No tocante ao periculum in mora, sustenta que os prejuízos suportados não se limitam a valores meramente reversíveis, mas atingem a própria estrutura econômico-financeira do empreendimento, destacando o elevado investimento realizado na implantação da usina fotovoltaica e a majoração substancial das faturas de energia, o que, segundo afirma, pode comprometer a continuidade de suas atividades empresariais.

Aduz, outrossim, a existência de precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese defendida, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, nos quais se reconheceu a ilegalidade da aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 e se deferiu tutela de urgência para manutenção do enquadramento no Grupo B Optante, inclusive com menção a decisões que evidenciariam orientação majoritária nesse sentido.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se que a agravada se abstenha de promover a alteração do enquadramento tarifário do agravante, mantendo-o no regime anterior até o julgamento final da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante a certidão de Id. 32284003.

É o relatório, incluído em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno.

A questão central consiste em saber se a decisão monocrática ora agravada deve ser reformada pelo Colegiado, ante a arguição de que os requisitos do art. 300 do CPC estariam presentes, notadamente a probabilidade do direito fundada na tese do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, e se os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar tal probabilidade.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter o indeferimento da tutela de urgência, pois a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não poderia retroagir para alcançar contratos firmados sob a égide da regulamentação anterior, violando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Traz à colação numerosos precedentes jurisprudenciais, sentenças de mérito procedentes e uma decisão de 2º grau desta própria Turma em casos assemelhados, arguindo que o entendimento majoritário dos tribunais seria favorável à concessão da tutela.

Os precedentes colacionados – inclusive a decisão monocrática deste Tribunal proferida nos autos do AI nº 0814324-92.2023.8.14.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, e as sentenças proferidas pela 8ª e 12ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém nos processos nº 0911854-66.2023.8.14.0301 e nº 0863437-82.2023.8.14.0301 – têm em comum um elemento probatório determinante: a comprovação de que o projeto fotovoltaico foi aprovado e o contrato firmado com a concessionária em data anterior à publicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023, em 07/02/2023.

Como pontuado na decisão recorrida e observado pelo juízo a quo, foi constatada a ausência de prova robusta de que o projeto foi integralmente implementado antes da nova norma.

No caso sub judice, o agravante menciona o número do contrato – Conta Contrato nº 3031220466, instalação 2001050032 – e alude a parecer de acesso que teria sido emitido pela própria Equatorial informando que a sua solicitação estava "em conformidade". Contudo, tal documento não foi juntado aos autos, nem no momento da propositura da ação originária, nem nas razões do agravo de instrumento, nem tampouco no presente agravo interno.

Note-se, a propósito, que o juízo a quo, ao indeferir a tutela na origem, expressamente consignou que “inexiste nos autos prova documental robusta de que o projeto tenha sido integralmente implementado antes da entrada em vigor do novo regramento, ou de que a distribuidora tenha descumprido obrigações contratuais firmadas em termos de compromisso definitivos.”.

É oportuno registrar que a tese jurídica defendida pelo agravante – irretroatividade da REN 1.059/2023 em relação a projetos aprovados sob a égide da regulamentação anterior – não é, em si, descabida. Ao contrário, encontra respaldo em relevante corrente jurisprudencial, inclusive nesta Turma, conforme demonstram os precedentes colacionados. Ocorre que a aplicação dessa tese ao caso concreto depende, invariavelmente, da demonstração de que o projeto foi aprovado em momento anterior à vigência da nova norma. A probabilidade do direito não pode ser presumida apenas pelo alinhamento da tese abstrata com a jurisprudência favorável, sendo necessária a indicação de elementos probatórios mínimos que permitam verificar o enquadramento fático.

Tampouco prospera o argumento de que o periculum in mora estaria configurado pelo comprometimento do investimento realizado em usina fotovoltaica. Como reiteradamente afirmado pelo juízo a quo e pela decisão monocrática agravada, os danos financeiros decorrentes de tarifação majorada são economicamente quantificáveis e passíveis de recomposição ao final do processo, mediante restituição ou compensação de valores, não se configurando risco irreparável ao resultado útil do processo, consoante exige o art. 300, §3º, do CPC. De resto, eventual provimento futuro da tutela definitiva permitirá a restituição integral dos valores eventualmente cobrados a maior, com correção monetária e juros.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada merece ser mantida em sua integralidade, pois corretamente indeferiu a tutela de urgência ante a reversibilidade dos danos patrimoniais alegados, bem como a ausência de prova documental da data de aprovação do projeto fotovoltaico – elemento indispensável à verificação do enquadramento no cenário de inaplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 –, não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento. Confira-se, os precedentes jurisprudenciais desta Eg. Corte – TJPA e de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassa seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentada na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida (...), uma vez que o Agravante/Embargante não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, (...) sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO. Decisão a quo confirmada.”.
(TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

“DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. (...). 3. Mencionado recurso não comporta dilação probatória, que por seu turno, deve ser requerida no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”.
(TJGO, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 448971-03.2015.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, julgado em 25/04/2017, DJe 2260 de 04/05/2017.)

(Destaques nosso).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da tutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08094766720208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021).

Ante o exposto, conheci do recurso e
nego provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão como lançada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Belém, 14/04/2026